Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700109-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO MARIA THAUMATURGO CORTIZO, MARCO ANTONIO ALMEIDA CORTIZO, LUIS ANTONIO ALMEIDA CORTIZO, SORAYA CORTIZO QUINTANILHA DO NASCIMENTO, NOLITA ALMEIDA CORTIZO, FERNANDO ALMEIDA CORTIZO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 41867260, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2022 17:01:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator